Tribunal: STF
Processo: Rcl 49177
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-25
Data de publicação: 2021-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Direito penal. Medida Cautelar em Reclamação. Súmula vinculante 56. Cumprimento de pena em regime mais gravoso. 
1. A Súmula Vinculante 56 tem por objetivo evitar que o condenado cumpra pena em regime mais gravoso do que o determinado na sentença ou do que o autorizado por lei. Em caso de ausência de estabelecimentos adequados ao cumprimento da pena no regime estabelecido, o enunciado vinculante autoriza que o magistrado adote medidas alternativas.
2. Ainda que não seja o Juízo da Vara de Execuções competente pelo ato administrativo da transferência em si, a ele é atribuído o acompanhamento da execução da pena, para garantir que ela seja cumprida dentro dos ditames legais, entre eles a Súmula Vinculante 56. Para que a pena seja cumprida de forma razoável, inclusive, o Juízo da Vara de Execuções tem liberdade para propor medidas criativas que facilitem a dita transferência, que devem ser acatadas pela SAP, órgão executivo que está obrigado ao cumprimento de ordens judiciais. 
3. A submissão do apenado a regime mais gravoso de pena do que aquele ao qual faz jus configura excesso de execução.
4. Medida cautelar deferida.
    1.  Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Claudiney Ferreira Agassi, com fundamento no art. 102, I, l, da CF; art. 988, II, do CPC/15; e no art. 156 e ss do RI/STF, em face de decisão proferida na Execução Penal 1020247-88.2020.8.26.0032, em trâmite na 2ª Vara de Execuções Criminais da Comarca de Araçatuba/SP, que supostamente teria violado autoridade da Súmula Vinculante 56.
    2.  O reclamante alega ter progredido para o regime semiaberto, mas permanece cumprindo pena em regime fechado. Sustenta que, tendo em vista a não transferência por falta de estabelecimento adequado ao cumprimento de regime semiaberto, faz jus à concessão da prisão domiciliar com ou sem monitoramento eletrônico, ao menos até que haja vagas no regime adequado.
    3.  Requer-se o deferimento da liminar para imediata remoção do reclamante ao regime semiaberto, ou, subsidiariamente seja transferido para uma casa de albergado, em regime mais brando, enquanto aguarda o surgimento de vagas em seu regime.
    4. O órgão reclamado prestou informações, alegando que a progressão foi concedida, e o autor aguarda a efetiva transferência.
    5. A Procuradoria-Geral da República opina pela procedência da reclamação, em parecer assim ementado:
    “PROCESSO PENAL. RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. VIOLAÇÃO AO TEOR DA SÚMULA VINCULANTE N. 56. CARACTERIZADA. MANUTENÇÃO DO APENADO EM REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO DO QUE FARIA JUS COM O DEFERIMENTO DE PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS TRAÇADOS PELO RE 641.320/RS. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. ”
    6. É o relatório. Decido o pedido liminar.
    7.  De início, pontuo que a reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando se sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a Súmula vinculante (CF/88, arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º). 
    8.  A Súmula Vinculante 56 possui o seguinte teor:
    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.”
    9.  O enunciado vinculante tem por objetivo evitar que o condenado cumpra pena em regime mais gravoso do que o determinado na sentença; ou cumpra pena em regime mais gravoso do que o autorizado por lei, em razão da inexistência de vagas ou de condições específicas que o possibilitem.
    10.  Para evitar que a execução da pena ocorra fora dos parâmetros fixados pelo ordenamento jurídico, é possível que o magistrado, ante a falta de vagas, adote algumas soluções criativas, previstas no RE 641.320. A primeira seria a saída antecipada de sentenciado que esteja cumprindo pena no regime com falta de vagas, colocando-o em liberdade eletronicamente monitorada, se proveniente do regime semiaberto, ou impondo-lhe penas alternativas ou estudo, se proveniente do regime aberto. Para isso, no entanto, é necessária a criação do Cadastro Nacional de Presos contendo informações acerca dos sentenciados, que formarão uma espécie de fila, de modo a permitir a identificação daquele que está mais próximo de satisfazer o requisito objetivo para progressão de regime. Outra medida seria a concessão da liberdade eletronicamente vigiada ao sentenciado, cuja fiscalização depende da atuação do Poder Público mediante construção de centrais para o acompanhamento da medida. Por fim, propõe-se, no voto do Relator, Ministro Gilmar Mendes, que os sentenciados que cumprem pena no regime aberto possam cumprir penas restritivas de direitos ou se comprometer a frequentar educação formal regular, em lugar da privativa de liberdade. Nessa linha, confira-se a ementa do RE 641.320:
    “Constitucional. Direito Penal. Execução penal. Repercussão geral. Recurso extraordinário representativo da controvérsia. 2. Cumprimento de pena em regime fechado, na hipótese de inexistir vaga em estabelecimento adequado a seu regime. Violação aos princípios da individualização da pena (art. 5º, XLVI) e da legalidade (art. 5º, XXXIX). A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso. 3. Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como colônia agrícola, industrial (regime semiaberto) ou casa de albergado ou estabelecimento adequado (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas b e c). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado. 4. Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado. 5. Apelo ao legislador. A legislação sobre execução penal atende aos direitos fundamentais dos sentenciados. No entanto, o plano legislativo está tão distante da realidade que sua concretização é absolutamente inviável. Apelo ao legislador para que avalie a possibilidade de reformular a execução penal e a legislação correlata, para: (i) reformular a legislação de execução penal, adequando-a à realidade, sem abrir mão de parâmetros rígidos de respeito aos direitos fundamentais; (ii) compatibilizar os estabelecimentos penais à atual realidade; (iii) impedir o contingenciamento do FUNPEN; (iv) facilitar a construção de unidades funcionalmente adequadas pequenas, capilarizadas; (v) permitir o aproveitamento da mão-de-obra dos presos nas obras de civis em estabelecimentos penais; (vi) limitar o número máximo de presos por habitante, em cada unidade da federação, e revisar a escala penal, especialmente para o tráfico de pequenas quantidades de droga, para permitir o planejamento da gestão da massa carcerária e a destinação dos recursos necessários e suficientes para tanto, sob pena de responsabilidade dos administradores públicos; (vii) fomentar o trabalho e estudo do preso, mediante envolvimento de entidades que recebem recursos públicos, notadamente os serviços sociais autônomos; (viii) destinar as verbas decorrentes da prestação pecuniária para criação de postos de trabalho e estudo no sistema prisional. 6. Decisão de caráter aditivo. Determinação que o Conselho Nacional de Justiça apresente: (i) projeto de estruturação do Cadastro Nacional de Presos, com etapas e prazos de implementação, devendo o banco de dados conter informações suficientes para identificar os mais próximos da progressão ou extinção da pena; (ii) relatório sobre a implantação das centrais de monitoração e penas alternativas, acompanhado, se for o caso, de projeto de medidas ulteriores para desenvolvimento dessas estruturas; (iii) projeto para reduzir ou eliminar o tempo de análise de progressões de regime ou outros benefícios que possam levar à liberdade; (iv) relatório deverá avaliar (a) a adoção de estabelecimentos penais alternativos; (b) o fomento à oferta de trabalho e o estudo para os sentenciados; (c) a facilitação da tarefa das unidades da Federação na obtenção e acompanhamento dos financiamentos com recursos do FUNPEN; (d) a adoção de melhorias da administração judiciária ligada à execução penal. 7. Estabelecimento de interpretação conforme a Constituição para (a) excluir qualquer interpretação que permita o contingenciamento do Fundo Penitenciário Nacional (FUNPEN), criado pela Lei Complementar 79/94; b) estabelecer que a utilização de recursos do Fundo Penitenciário Nacional (FUNPEN) para financiar centrais de monitoração eletrônica e penas alternativas é compatível com a interpretação do art. 3º da Lei Complementar 79/94. 8. Caso concreto: o Tribunal de Justiça reconheceu, em sede de apelação em ação penal, a inexistência de estabelecimento adequado ao cumprimento de pena privativa de liberdade no regime semiaberto e, como consequência, determinou o cumprimento da pena em prisão domiciliar, até que disponibilizada vaga. Recurso extraordinário provido em parte, apenas para determinar que, havendo viabilidade, ao invés da prisão domiciliar, sejam observados (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada do recorrido, enquanto em regime semiaberto; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado após progressãendes, Tribunal Pleno, grifos acrescidos)
    11. A melhor solução, entre as três propostas no recurso extraordinário acima identificado, deve levar em conta as peculiaridades do caso concreto, aproximando-se, assim, de uma pena que seja suficiente para a prevenção e reprovação do delito, nos termos do art. 59 do Código Penal, conforme citado pelo Ministro Gilmar Mendes em seu voto. Abre-se, assim, margem para a adoção de soluções criativas pelo juiz da execução penal, o qual, por ter o conhecimento dos fatos pertinentes ao cumprimento da pena, pode aplicar a medida mais adequada ao caso sob sua análise. 
    12. No presente caso, e do que se colhe dos autos, o reclamante deveria estar cumprindo pena em regime semiaberto, mas se encontra em situação mais gravosa. O órgão reclamado entendeu não ser competente para realizar a transferência do apenado, e também não há notícias de que o sentenciado esteja em espaço reservado com outros detentos de regime condizente, tendo a autoridade reclamada se limitado a informar que a responsabilidade pela efetiva transferência é da Secretaria da Administração Penitenciária. Vejam-se, nesse sentido, as informações prestadas pelo órgão reclamado:
    “Em atenção ao ofício remetido a este Juízo, solicitando informações na Reclamação em epígrafe, presto as seguintes a Vossa Excelência: 
    Em razão do trabalho remoto instituído pelo E. TJSP, a defesa peticionou eletronicamente o pedido de progressão de regime nos autos digitais 1020247-88.2020.8.26.0032. 
    Em 28/07/2021 este Juízo deferiu ao sentenciado a progressão ao regime semiaberto. Contudo, o mesmo encontra-se, até a presente data, cumprindo pena na Penitenciária de Lavínia III, onde aguarda transferência para o regime intermediário. 
    Por oportuno, ressalto que foi determinada a aplicação da Súmula 56 do STF, no entanto, a competência do juízo da execução criminal restringe-se a dar cumprimento à decisão que deferiu o pedido de progressão, expedindo e enviando as comunicações de praxe. 
    As transferências dos sentenciados dentro do Estado de São Paulo de um estabelecimento prisional a outro é ato meramente administrativo, afeto apenas ao Poder Executivo, devendo ser tratadas no âmbito executivo, junto à Secretaria da Administração Penitenciária (SAP), responsável pela coordenação e distribuição das vagas disponíveis na esfera estadual. 
    Este Juízo tem notícias que em decorrência da pandemia do corona vírus as movimentações entre unidades prisionais estavam temporariamente suspensas de forma a evitar possível proliferação/infecção de sentenciados ou servidores e foram retomadas no mês de julho, mas são feitas em ordem cronológica. 
    Nesta data, emiti despacho determinando que a penitenciária tome as providências a fim de transferir o reeducando.”
    13. Os fundamentos adotados pelo órgão reclamado não se sustentam. Ainda que não seja o Juízo da Vara de Execuções competente pelo ato administrativo da transferência em si, a ele é atribuído o acompanhamento da execução da pena, para garantir que ela seja cumprida dentro dos ditames legais, dentre eles a Súmula Vinculante 56. Para que a pena seja cumprida de forma razoável, inclusive, o Juízo da Vara de Execuções tem liberdade para propor medidas criativas que facilitem a dita transferência, que devem ser acatadas pela SAP, órgão executivo que está obrigado ao cumprimento de ordens judiciais. A submissão do apenado a regime mais gravoso de pena configura excesso de execução e violação à súmula vinculante 56.
    14. Diante do exposto, com base do art. 932, II, do CPC/2015, defiro parcialmente o pedido cautelar, para determinar a adoção de medidas que permitam a transferência do autor para regime semiaberto de cumprimento de pena ou que a autoridade reclamada aplique medidas alternativas, nos termos do RE 641.320.
    15.  Notifiquem-se a autoridade reclamada e a parte beneficiária da decisão. Notifique-se também a autoridade reclamada para que envie informações atualizadas para esta Corte com o cumprimento da decisão. .
    Publique-se. Comunique-se.
          Brasília, 25 de setembro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator